Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRETENDIDA LIBERDADE PARA RECORRER. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM E DENEGAÇÃO.

Por sentença proferida em 27/04/2020, o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, regime inicial semiaberto. Mantida, na sentença, a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Explicitou-se que o paciente permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, à pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. Destacou-se ainda que as provas dos autos evidenciaram que o acusado fazia do tráfico de drogas seu meio de vida. Assim, a prisão também se fundamenta pela necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda para interromper as atividades ilícitas praticadas pelo acusado.

Expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, pendente recurso sem efeito suspensivo, compete ao juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis (art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria).

Não cabe a esta Corte deliberar sobre o pedido de progressão antecipada de regime, não formulado ao juízo da execução provisória, sob pena de supressão de instância. Ademais, em se tratando de progressão de regime, há que se analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, o que pode demandar dilação probatória que, como é sabido, mostra-se inviável na via estreita do writ.

Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada.